Tribunal: TJES
Processo: 0035604-58.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035604-58.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CRIMINAL. APELAÇÃO. FURTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE GENÉRICA. ATENUANTE E AGRAVANTE. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
O recurso almeja somente (i) a reforma da pena-base, ante a fundamentação genérica utilizada quanto a culpabilidade; e (ii) o reconhecimento da atenuante da confissão. Percebe-se que o recorrente merece razão ao sustentar que a valoração negativa da culpabilidade fora genérica e abstrata, não utilizando o juízo a quo de qualquer argumento ou elemento concreto dos fatos para desabona-la. Em que pese o reconhecimento da confissão, presente também a agravante da reincidência, razão pela qual faço a compensação entre ambas e mantenho inalterada a pena-base. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0035604-58.2017.8.08.0024

APELANTE: WANDERSON PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta em favor de
WANDERSON PEREIRA,
em razão do seu inconformismo com os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, impondo-lhe pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

O apelante requer a reforma da dosimetria de sua pena-base ante a inidoneidade da fundamentação lançada quanto a culpabilidade e o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP (confissão).

O Presentante do Ministério Público de 1º grau pugna pelo improvimento do recurso defensivo.

A Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento, apenas para reconhecer a atenuante da confissão.

Pois bem.

A autoria e materialidade do delito descrito no
artigo 155, caput, do Código Penal,
estão devidamente comprovadas pelas provas produzidas ao longo da instrução, de modo que não há irresignação quanto à condenação.
O recurso almeja somente (i) a reforma da pena-base, ante a fundamentação genérica utilizada quanto a culpabilidade; e (ii) reconhecimento da atenuante da confissão.

Adianto que o recurso merece parcial provimento.

Na primeira fase da dosimetria o juiz fundamentou como desfavorável ao apelante apenas as circunstâncias afetas a culpabilidade e antecedentes, nos seguintes termos:

[...] A
culpabilidade
foi comprovada, devendo ser considerada em grau médio em virtude da atitude interna do réu e do grau de contrariedade ao dever; Foram verificados
antecedentes
, eis que o denunciado e multirreincidente, com guia de execução ativa; [...]

Percebe-se que o recorrente merece razão ao sustentar que a valoração negativa da culpabilidade fora genérica e abstrata, não utilizando o juízo a quo de qualquer argumento ou elemento concreto dos fatos para desabona-la.

Portanto, permanece como desfavorável ao apelante apenas os maus antecedentes, pela fundamentação contida na decisão guerreada. Aplicando a fração de 1/8 ao intervalo da pena máxima e mínima,
fixo a pena-base em 1 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

Adiante, na segunda fase da dosimetria, a defesa busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) em favor do réu.

Como aponta a Procuradoria de Justiça, “
de seu interrogatório judicial, verifica-se que o acusado confessa integralmente os fatos narrados na denúncia, não apresentando versão exculpatória, e nem constando dos autos a ocorrência de qualquer circunstância que desautorize a adoção da medida.

Entretanto, o recorrente possui três condenações definitivas (Guias n ° 170878, nº 179149, e nº 188326, respectivamente - conforme anexo e fls. 50/52-v6 ). Assim sendo, "havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, não há ilegalidade ou bis in idem qualquer na consideração de condenações distintas para fins de maus antecedentes e de reincidência" (REsp n. 1.596.509/SC, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2016, DJe, 14/6/2016.)

Portanto, em que pese o reconhecimento da confissão, presente também a agravante da reincidência, razão pela qual faço a compensação entre ambas e mantenho inalterada a pena-base.

Inexistem causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, fixo a pena definitiva do apelante em
1 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e mantenho inalterada a pena de multa, eis que suficiente para reprovação do delito.

Regime inicial de cumprimento de pena permanece no semiaberto, considerando que o réu é reincidente. Incabível, também, a substituição de pena nos termos do artigo 44, §3º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a fundamentação genérica quanto a circunstância da culpabilidade e, por consequência, reduzir a pena corpórea do apelante para
1 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

É como voto.

Vitória-ES, 17 de novembro de 2023.

DES.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
Desembargador(a)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)